Tribunal: STF
Processo: RE 386678
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
1. Recurso extraordinário. Questão de ordem. Concessão de efeito
suspensivo. Confirmação pela Turma. Reajuste dos benefícios
previdenciários pagos entre 1997 e 2001. Presentes a fumaça do bom
direito e o perigo da demora (RE 376.852, rel. Min. Gilmar Mendes e
RE 376.846, rel. Min. Carlos Velloso).
2. Decisão cautelar referendada.